Tribunal: CARF
Processo: 15471.003833/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003833/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.278 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
AUTO MECANICA VOGUE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 02) oposta pela interessada
acima qualificada contra o Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO no315446, de 22/08/2008
(fls. 3)., através do qual a mesma foi excluída do Simples Nacional, em virtude de possuir
débitos deste Regime Especial, com exigibilidade não suspensa, no período de 01/2007 a
05/2007(fls. 32/33), conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003833/2008-19
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.278 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003833/2008-19

5o, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, produzindo efeitos a partir de
01/01/2009.
2. Em suas razões de impugnação, a interessada alega que os valores que
geraram o débito motivo da exclusão tem origem em erro de preenchimento do percentual do
imposto devido informado na declaração PJSI ano calendário 2007, sendo que o percentual
correto é 5,40% e o informado foi 8,10%. Requer a exclusão da ADE, visto que a declaração já
foi retificada, conforme demonstra em anexo. Acosta documentos de fls. 04/31.
3. Após a verificação dos documentos acostados pelo contribuinte, a DICAT
manifestou-se pela necessidade de nova intimação do contribuinte, pois verificou que a exclusão
foi motivada pela existência de débito do SIMPLES e por débitos previdenciários que
permaneceram após o prazo para regularização, conforme consulta (fl. 39). Informa ainda que na
retificadora juntada pelo contribuinte aos autos permanece o mesmo percentual de 8,10%
anteriormente informado, devendo ser também intimado o contribuinte a apresentar nova
retificadora, conforme alegações iniciais.
4. Às fls. 40/42 consta Intimação feita pelo CAC-Tijuca cientificando o mesmo da
necessidade de se cumprir a exigência da DICAT, sendo aberto o prazo de 30 dias, a contar da
intimação, para regularização e atendimento da intimação. O contribuinte tomou ciência da
intimação em 22/09/2009 (fl.42). Às fls. 43/56 o contribuinte anexa a Declaração Simplificada
da Pessoa Jurídica 2008, atendendo a intimação.
5. Às fls. 70, a DIORT da DRF/RJII novamente intima o contribuinte,
reabrindo novo prazo de 30 dias, para ciência do ADE DERAT/RJO 315446/2008, motivado
pela existência de débitos previdenciários e não-previdenciários no período de 01 a 03/2007.
O contribuinte ingressa com nova manifestação de inconformidade ás fls. 73/74,
alegando, em síntese que quitou os débitos que a SRFB afirma existirem, anexando
comprovantes, e que as diferenças a pagar referem-se à diferença de percentual. Quanto aos
débitos previdenciários, o contribuinte solicitou a correção do identificador nas GPS, através de
Pedido de Ajuste de Guia protocolado em 24/03/2011, conforme comprova com documentos.
Assim, os débitos já foram pagos, embora com identificador errado. Requer a anulação do ADE
e a manutenção da empresa no Simples Nacional. Acosta documentos de fls. 76/101.
6. Às fls. 117, a Equipe do Simples da DIORT da DRF/RJII manifesta-se
afirmando que em consulta ao SIVEX - Sistema de Vedações e Exclusões do Simples verificou-
se que a empresa regularizou os débitos não-previdenciários, entretanto, em relação aos ajustes
de guia solicitados pelo contribuinte, informa que não foram feitos pois nas competências
07/2005, 09/2005 e 11/2005 não seria possível o ajuste, uma vez que o identificador em que
foram feitos os recolhimentos apresenta GFIP nestas competências sem constar nenhum outro
recolhimento.

Em sessão de 15 de agosto de 2011 a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2009
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.278 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003833/2008-19

SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possua
débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa. O procedimento de ajuste
de guia é aceito para os casos de erro comprovado no preenchimento da
guia, não se podendo aplicar para a transferência de recolhimentos de
uma empresa para outra sem prova a inequívoca do erro.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância em 25/08/2011 (e-FLS. 128), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 29/09/2011 (e-fls. 134), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Reafirma que todos os tributos devidos indicados na intimação 111/2011 foram
recolhidos, mas com erro no código identificador da pessoa jurídica. A empresa “que recebeu os
créditos”, ou seja, a empresa identificada nas guias de recolhimento tinha apenas um único
empregado, não apurando contribuição sequer para recolher o valor mínimo de R$ 29,00 de
GPS.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral
O Recurso Voluntário não atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco
relativo a tempestividade, uma vez que foi interposto após o prazo legal de 30 dias estabelecido
no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Nestes autos, a ciência do Acórdão 12-39.510 da 13a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls
122) ocorreu no dia 25/08/2011 conforme Aviso de Recebimento juntado às e-fls 128.
Logo, a data limite para recorrer foi em 26/09/2011, uma segunda-feira, dia útil.
Contudo, a recorrente juntou seu Recurso apenas no dia 29/09/2011, conforme
carimbo de protocolo às e-fls 134, claramente após o fim do prazo recursal.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.278 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003833/2008-19

Descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário, por intempestividade.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ausência
do requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade, consequentemente mantendo
íntegra a decisão singular.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital